Tribunal: STF
Processo: Rcl 42012
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Denio Augusto Vieira Saroa Ribeiro contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos autos do Processo 0000008-70.2019.8.26.9003.
    O ato reclamado negou seguimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    O reclamante narra que, na origem, ingressou com ação nos Juizados Especiais, a qual teve o julgamento extinto sem julgamento de mérito. Interposto o recurso inominado, a Turma Recursal manteve a sentença, em acórdão do qual se extrai:
    ”‘[…] O reconhecimento de ofício da ausência de pressuposto processual (competência), antes mesmo da citação da parte contrária, não caracteriza ofensa ao devido processo legal, não se configurando a alegada nulidade do r. decisum, que se mantém hígido A determinação da natureza dos danos provocados na estrutura do edifício no qual reside o Reclamante, bem assim a determinação da sua responsabilidade para reparo dependem da realização de prova pericial, não bastando para tanto as fotografias acostadas aos autos a fls. 07/10, revestindo-se a demanda de gravidade que excede à competência de julgamento deste E. Juizado Especial Dessa forma, por não se revestir de menor complexidade, este Juizado Especial não é competente para o julgamento do feito Sentença mantida por seus próprios fundamentos Recurso desprovido’” (pág. 5 da petição inicial - grifei). 
    Prossegue o reclamante afirmando que, na sequência, ajuizou incidente de uniformização de jurisprudência, o qual não foi admitido, e, em seguida, recurso extraordinário, também rejeitado. A decisão foi mantida no acórdão que julgou o agravo interno.
    Sustenta, em síntese, que
    “[...] conforme demonstrado no âmbito de todo o processo, sem arrimar-se em qualquer fundamento legal e, expressamente, recusando-se a apontá-los, o que fere o art. 93, IX da CR/88, o Juizado Especial da Comarca de São Paulo tem criado empecilhos, de modo a frustrar, aos jurisdicionados o acesso aquela justiça especializada” (pág. 14 da petição inicial).
    Requer, ao final, em resumo:
    “a) o deferimento de medida liminar, para obstar o trânsito em julgado da decisão proferida no pedido de incidente de uniformização de interpretação de Lei nº 0000008- 78.2019.8.26.9003, até o julgamento da presente ação;
    [...]
    c) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 4.º da Lei 1.060/1950, combinado com o artigo 51, § 1.º, inciso II, do RISTF, em face da não disposição de recursos para pagamento das custas do processo;
    […]
    e) no mérito, a cassação do acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para que seja proferida nova decisão, a qual deverá se ater ao artigo 93, IX da CR/88 [...]” (pág. 21 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    O requerimento formulado nos presentes autos é manifestamente inadmissível.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Segundo o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Eis a fundamentação do ato reclamado, o qual negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “No caso concreto, os acórdãos proferidos pela Turma de Uniformização estão em conformidade com referido entendimento do STF, pois os juízos de não conhecimento e de rejeição em sede de embargos declaratórios foram suficientemente fundamentados, frutos da detida análise efetuada pela Turma, baseados essencialmente nas características dos institutos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e dos Embargos de Declaração.
    Ressaltando, inclusive, o acórdão, que ‘a demonstração analítica das divergências deve se dar com a demonstração de uma série de decisões conflitantes e não somente com algumas tal como o formulado neste incidente processual. Não houve citação do repositório jurisprudencial, proferido por outras turmas recursais’ (grifei fls. 54).
    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC/15, em razão do julgado em regime de repercussão geral no AI n. 791.292/PE (Tema 339)” (pág. 2 do documento eletrônico 14 – grifei).
    Da leitura da decisão combatida, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...]” (grifei).
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo se houver situação teratológica, o que não se observa no presente caso.
    Asseverou o Plenário no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.221-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator